Tribunal: TJMT
Processo: 0037611-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037611-56.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RITTER RABELO - CPF: 654.205.271-20 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRETENDIDO RECEBIMENTO INTEGRAL DA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COBERTURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a reforma da sentença ao argumento de que a hipótese dos autos se encaixa na cobertura para Invalidez Permanente por Acidente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RITTER RABELO
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença de improcedência, conforme ementa abaixo transcrita (ID 161127665):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRETENDIDO RECEBIMENTO INTEGRAL DA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA QUE A INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL FOI ORIGINA POR DOENÇA DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento da indenização securitária quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente e parcial decorrente de doença degenerativa por inexistir na apólice cobertura para a hipótese.-
”

Em suas razões recursais (ID 165098660), sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a hipótese dos autos se encaixa na cobertura para Invalidez Permanente por Acidente, já que doença ocupacional é equiparada à acidente de trabalho para fins securitários.

Assevera ter restado demonstrado nos autos que a parte embargante é portadora de doença degenerativa, a qual foi agravada pela atividade laboral desempenhada pela parte e pelo acidente noticiado na inicial, motivo pelo qual sua situação equipara-se à acidente de trabalho, fazendo jus ao recebimento integral da indenização prevista na apólice de seguro para Invalidez Permanente por Acidente.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a contradição e a omissão existentes no acordão de modo a reformar o acordão embargado para que seja a seguradora condenada ao pagamento da

indenização prevista para a hipótese de invalidez permanente por acidente, tendo em vista que o problema de saúde do autor/embargante é claramente doença ocupacional e se encaixa na cobertura de indenização por acidente - IPA.

Contrarrazões apresentada
MAFRE VIDA S/A
no ID 166096164 requerendo o desprovimento do recurso.

A
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
também apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 166507152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02).

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, sem que haja de fato os aludido vícios.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 161127672):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RITTER RABELO
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
,
sustentando, em síntese, ser militar do Exército Brasileiro, tendo aderido ao contrato de seguro de vida logo que entrou no serviço militar porque sua atividade era de risco.

Em sua inicial (ID 157538486 – fls. 01/11), alegou que o contrato de vida previa cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente total por doença.

Aduziu ter sofrido um acidente em 27/11/2014 quando estava na carroceria de uma viatura 6TON no momento em que passavam por um terreno irregular que causava solavancos por toda carroceria, até que o banco do veículo atingiu suas costas, sendo então encaminhado à sessão de saúde do batalhão.

Sustentou ter sido submetido a tratamento conservador, com afastamento das atividades de impacto e, de acordo com o laudo expedido pelo médico ortopedista a sequela se consolidou, acarretando incapacidade definitiva para a atividade militar em razão da perda funcional dos membros inferiores em caráter definitivo, vindo a licenciar-se das atividades, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo a condenação das seguradoras de forma solidária ao pagamento da indenização securitária por invalidez por acidente e, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por invalidez por doença, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o andamento normal do feito, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente decorrente de acidente a justificar a condenação das seguradoras ao pagamento da verba indenizatória constante do contrato de seguro de vida.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela apelante, já que na sentença ficou consignado que não restou comprovada a existência de invalidez decorrente de acidente a justificar o pagamento da indenização securitária requerida.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte autora possuía contrato de seguro de vida em grupo com cobertura para:

a)

Morte Natural – 160.468,24 (cento e sessenta reais quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos);

b)

Morte acidental – R$ 320.936,48 (trezentos e vinte mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos);

c)

Invalidez Permanente por Acidente até – R$ 320.936,48 (trezentos e vinte mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos);

d)

Invalidez Funcional Permanente Total por Doença –

160.468,24 (cento e sessenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos);

e)

Cláusula Complementar de Cônjuge – Morte – R$ 80.234,12 (oitenta mil duzentos e trinta e quatro reais e doze centavos);

f)

Cláusula Complementar de Filho – Morte – 0a 18 anos – R$ 1.957,00 (mil novecentos e cinquenta e sete reais).

Extrai-se ainda dos autos ser fato incontroverso a contratação do seguro, bem como o acidente narrado na inicial, restringindo-se a discussão em verificar se a invalidez apresentada pelo apelante possui ou não cobertura para o seguro contratado e representado pela apólice de no 930.4529 – SUBGRUPO 5, com vigência individual iniciada em 25/09/2014 e término em 24/09/2022 (ID 157538486).

Analisando o atestado médico emitido pelo Complexo Hospital São Mateus em 18/12/2014, constata-se que o apelante se encontrava a época em tratamento clínico com o médico Ortopedista e traumatologista Dr. Fabio Peres de Mendonça CRM/MT 5954 devido rupturas discais de L4 e L5 e L5 e S1, sendo necessário o afastamento por tempo indeterminado de suas funções para melhor condição de tratamento clínico a fim de evitar piora do quadro (ID 157538486).

O resultado da ressonância magnética realizada em 11/04/2013 registrou ser o apelante portador de “desidratação dos discos intervertebrais lombares”, “abaulamento da borda posterior dos discos intervertebrais L1-L2, L2-L3, L4-L5 E L5-S1, mais evidente nos dois últimos, promovendo leve impressão sobre o saco dural em todos os níveis e reduzindo dimensões de forames de conjugação em L4-L5 E L5-S1”, além de “espondilose lombar”.

O relatório da ressonância magnética realizada em 17/12/2014 apresenta em sua conclusão que o apelante apresentava “alterações degenerativas espondilodiscais difusas tendo como achados mais significativos abaulamentos discais difusos em L1-L2, L4-L5 e L5-S1 que apresenta roturas de fibras do anel fibroso, sem sinais de conflito radicular”, além de “atropatia incipiente em nível de L4-L5 sem fenômenos hipertróficos”.

O laudo pericial de ID 157538496 – fls. 32/57 consignou que o apelante é portador de doença degenerativa caracterizada como espondilodiscais e artropatia em coluna lombar, de cunho provavelmente genético e que se agrava com a realização de atividades físicas forçadas e repetitivas, o que a caracteriza como doença ocupacional, a qual poderia ter seu curso lentificado com invalidez incapacitante laboral tardia, porém o acidente de trabalho lesionou a mesma estrutura da coluna vertebral, o que levou ao agravamento do quadro com déficit funcional da coluna vertebral e membro inferior esquerdo, conforme imagem abaixo:

Desta forma, conclui-se que o quadro de invalidez apresentado pelo apelante corresponde à INVALIDEZ LABORAL PARCIAL E PERMANENTE.

Assim, comparando a invalidez apresentada pelo apelante e as coberturas previstas na apólice de seguro no 930.4529 – SUBGRUPO 5, com vigência individual iniciada em 25/09/2014 e término em 24/09/2022 (ID 157538486) constata-se a inexistência de cobertura para a hipótese.

Isso porque, a invalidez é decorrente de doença e não do acidente narrado na inicial, sendo o acidente apenas fator agravante da condição apresentada pelo apelante.

Além disso, a cobertura para invalidez funcional deve ser TOTAL e permanente, tendo o apelante sido diagnosticado como portador de invalidez PARCIAL não há como acolher a sua irresignação.

Ademias, verifica-se a existência de cláusula expressa no sentido de que estão excluídos da cobertura para invalidez funcional total por doença as hipóteses em que ocorrem o agravamento da doença por trauma, conforme condições gerais de ID 157538490 – fl. 03.

Portanto, o desprovimento do recurso é medida que impõe, pois embora apresente invalidez por doença, esta não se enquadra nas coberturas contratadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Deixo de majorar os honorários recursais tendo vista a ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023